Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE ICMS. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO 11/2020. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência envolvendo os juízos da Primeira e Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, concernente a execução fiscal manejada pelo ente público.
2. O art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT, que cria a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, destaca a competência para processar e julgar ações de execução fiscal relativas exclusivamente a créditos decorrentes da cobrança de ICMS.
3. No caso dos autos, as multas acessórias constantes da Certidão de Ajuizamento não têm relação com o ICMS, sendo incabível a redistribuição do processo à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos termos da supramencionada resolução. Precedentes.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.